Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708813-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULA MARTINS DA SILVA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE DECISÃO Intimado o agravante-exequente para dizer, em 5 dias, se persistia o seu interesse no presente recurso (id. 34864440), ele asseverou que "em face da reconsideração da decisão agravada pelo Juízo a quo, houve a perda do objeto do agravo. Inexiste, portanto, interesse no prosseguimento deste recurso" (id. 35027869). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora